Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO ROL NA ANS. RITUXIMAB. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, o relatório médico fundamentado e circunstanciado, subscrito pela médica assistente do paciente, atesta a gravidade do quadro clínico do beneficiário de plano de saúde, sobretudo porque o medicamento indicado é necessário para o afastamento da elevação do risco de desenvolvimento de "transtornos potencialmente fatais à saúde do paciente, entre os quais encontra-se o agravamento da HAS”, frisando que o paciente possui apenas um rim e já apresentou uma dissecção da aorta, de modo a conferir suficiente urgência ao tratamento medicamentoso prescrito, sob pena, caso protelado, de culminar com súbito quadro emergencial de risco imediato à vida.
2. A Lei n. 14.454/2022 estabeleceu situações específicas de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde mesmo quando o procedimento ou medicamento não constar do rol da ANS (art. 10, § 13, Lei n. 9.656/98), razão pela qual a condição de “patologia não contemplada pela ANS para uso de medicação imunobiológica” não é critério peremptório para a negativa do medicamento prescrito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.